Tribunal: TJBA
Processo: 8064923-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064923-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO COM FUNDAMENTO NO TEMA 264/STF. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade suscitada em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de Ação Civil Pública, na qual se busca a satisfação de diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do Tema 264 do STF; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados; (iii) determinar se é possível afastar a incidência de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão determinada pelo STF no Tema 264 aplica-se apenas a processos de conhecimento ainda não transitados em julgado, não alcançando fases de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

4. O trânsito em julgado da ação civil pública afasta a possibilidade de sobrestamento do cumprimento individual da sentença coletiva.

5. O cálculo do exequente observa corretamente a diferença entre o índice aplicado pela instituição financeira e o índice reconhecido pela jurisprudência, não se configurando excesso de execução.

6. A aplicação do índice de 10,14% referente a fevereiro de 1989 limita-se às hipóteses específicas definidas pela jurisprudência do STJ, não sendo possível sua ampliação fora dos limites do título executivo.

7. A correção monetária mediante tabelas práticas adotadas pelos tribunais constitui método legítimo de recomposição do valor da moeda, não implicando enriquecimento sem causa.

8. Os juros moratórios incidem a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, conforme tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 685).

9. O depósito judicial ou a constrição de ativos financeiros não afastam a mora do devedor, subsistindo a incidência de correção monetária e juros até o efetivo pagamento, nos termos do Tema 677 do STJ.

10. A ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão agravada configura falta de interesse recursal quanto ao pedido de sua exclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão prevista no Tema 264 do STF não se aplica ao cumprimento de sentença já acobertado pela coisa julgada.

2. Não há excesso de execução quando os cálculos observam os índices reconhecidos pela jurisprudência e os limites do título executivo.

3. Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública em hipóteses de responsabilidade contratual.

4. A constrição judicial de valores não afasta a mora do devedor nem interrompe a incidência de encargos moratórios. 5. Inexiste interesse recursal quanto a capítulo decisório que não fixou honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8064923-10.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

BANCO DO BRASIL S/A
, e como

agravado
MANOEL DE OLIVEIRA SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.